Tribunal: STF
Processo: RE 393034
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Embargos de declaração em agravos regimentais em recurso extraordinário. 2. Alegação de omissão quanto à análise de petição de desistência do recurso e renúncia ao direito sobre o qual se funda ação (art. 269, V, CPC). 3. Adesão a Programa de Parcelamento Especial (Lei 10.684/03). 4. Omissão existente. 5. Deferimento do pedido de desistência do recurso extraordinário. 6. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação deverá ser apreciada pelo Juízo de origem 7. Alegação de obscuridade do acórdão embargado. 8. Análise prejudicada. 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.